Tribunal: TJMT
Processo: 1034837-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034837-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 029.827.991-62 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE.

AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSOS CONHECIDO
, MAS
PROVIDO APENAS O DO RECLAMADO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do
seu crédito não reconhecido pelo devedor.
A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstr
ar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
É de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito aprévia notificação do consumidor
acerca do restritivo de crédito. A ausência de notificação não implica na inexigibilidade da dívida.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A alteração da verdade dos fatos, de fo
rma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante
alegou a inexistência de

relação jurídica com a recorrida, porém não impugn
ou
especificamente as provas apresentada
s
pela recorrida.

4.
Recursos conhecidos
, mas provido apenas o do
reclama
do.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios p
ela
parte reclamante
,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1034837-12.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrentes:
CLEIDE DE JESUS DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A

Recorridos:
CLEIDE DE JESUS DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CLEIDE DE JESUS DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em
face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença proferida no ID186419202/PJe2. Julgou parcialmente procedente a reclamação para
determinar a
baixa
d
o débito no valor de R$ 96,00 e o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requeren
te nas entidades de restrição ao crédito. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da parte reclamante possuir anotação preexistente legítima em seu nome.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID186419205/PJe2. Requereu a ref
orma parcial da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID186419206/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os ped
idos iniciais
e
conde
nar a parte
reclamante em multa por litigância de má-fé.

As partes reclamante e reclamada não apresentaram contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses
recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de ex
istência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilizaç
ão de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincu
mbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos c
ausados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua orige
m e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com
o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas
(ID186419189/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos,confo
rme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as infor
mações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA”
SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico”
assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.
8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatór
io de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...
) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020).

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se
pretende demonstrar, podem ser admitidos como
prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos
,
os documentos apresentados pela parte reclamada apresentam evidências da existência da relação jurídica, tais como: 1) vincul
ação com várias faturas já pagas (ID 186419197/
PJe
2)
;
2) ausência de expressa e específica impugnação quanto as movimentações trazidas nos extratos apresentados (ID186419196/Pje2).

Portanto, considerando a
ausência
de impugnação es
pecífica e as
demais
evidências da relação contratual, entendo que a origem da
dívida
se encontra
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Notificação de restritivo.

Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se
trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta notificação,conforme entendimento pacificado pelo STJ na súmula 359:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação
do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

No mesmo sentido:

(...) A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgã
o responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da dívida. (...) (
AgRegAgInst
661.963/MG, Relatora:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJ 6.6.2005).

Portanto,
a
existência ou não da prévia notificação da inscrição
em nada influencia o caso concreto.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudênc
ia
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obs
tar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

O
caso em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese e
ncontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte recorrente (reclamante)

afirmou a inexistência de
relação jurídica com a
recorrida

(
reclamada), porém
sequer
impugn
ou

especificamente as provas da relação jurídica apresentada
s
pela recorrida.

Por estas razõe
s, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em R$100,00,
correspondente a
1% sobre o valor da causa (R$10.000,00).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos
recursos e:

a)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamante, e

b)
dou
provimento ao recurso da parte reclamadapara
reformar

a sentença objurgada e:

b
.1
)
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial;

b
.2
)
condenar
a parte
rec
lamante
ao pagamento de R$100,00 (cem reais), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros d
e
mora de 1% (um por cento) ao mês, sem
capitalização, a partir da publicação desta
data
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
reclamante,
condeno-
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10
%sobre o valor
d
acausa, observado o di
sposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023